Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-62.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013097-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KLEBIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.640.181-30 (AGRAVADO), LETICIA MULARI - CPF: 044.003.321-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL E REVISÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM TAC. POSTERIOR APROVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL COM REDUÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até o julgamento da ação declaratória de nulidade parcial e revisão do ajuste, diante da alegação de erro de premissa fática decorrente da posterior aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que reconheceu passivo ambiental substancialmente inferior ao considerado quando da celebração do acordo.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a posterior aprovação do CAR, mediante parecer técnico oficial do órgão ambiental, evidencia probabilidade do direito à revisão do TAC firmado com base em premissa fática posteriormente infirmada; e (ii) se a suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas configura tutela satisfativa vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. Razões de decidir

3.

O parecer técnico emitido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural, concluiu que a área efetivamente sujeita à recomposição ambiental corresponde a 5,6239 hectares, em razão da incidência dos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012, divergindo da área de 40,38 hectares considerada no auto de infração e reproduzida no TAC.

4.

A existência de ato administrativo superveniente, emanado do próprio órgão ambiental, revela plausibilidade da alegação de erro de premissa fática na celebração do ajuste, justificando, em cognição sumária, a suspensão temporária da exigibilidade das obrigações até o julgamento definitivo da ação.

5.

A tutela concedida possui natureza conservativa, pois apenas suspende a exigibilidade das obrigações assumidas, sem extingui-las ou esgotar o objeto da demanda, inexistindo afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

6.

A manutenção da exigibilidade do TAC, diante da divergência técnica oficialmente reconhecida pela própria Administração, pode impor à parte obrigações pecuniárias e ambientais superiores àquelas efetivamente devidas, caracterizando risco de dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A superveniência de parecer técnico oficial emitido pelo próprio órgão ambiental, posteriormente acolhido na aprovação do Cadastro Ambiental Rural, que evidencia possível erro de premissa fática na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, autoriza, em juízo de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas até o julgamento da ação revisional, sem caracterizar tutela satisfativa vedada pela Lei nº 8.437/1992."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.651/2012, arts. 67 e 68; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1106339-83.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n 108/SEMA/MPE, até o julgamento final da lide.

O Agravante alega que a tutela de urgência deferida possui natureza satisfativa, pois esgota o objeto da ação, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Aduz que a medida liminar implica risco de dano irreversível à Administração Pública, comprometendo a execução de políticas públicas.

Afirma que o Termo de Ajustamento de Conduta nº 108/SEMA/MPE foi regularmente celebrado no processo administrativo ambiental e constitui negócio jurídico administrativo válido, com efeitos vinculantes para as partes, não sendo passível de revisão judicial com base em mera divergência técnica superveniente.

Argumenta que a pretensão da agravada consiste em rediscutir o mérito técnico do auto de infração e das obrigações pactuadas, substituindo a avaliação administrativa por interpretação superveniente, o que afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações administrativas.

Sustenta que a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) possui natureza declaratória e finalidade distinta, não sendo apta a invalidar autuações anteriores nem a afastar infrações já constatadas, inexistindo contradição administrativa, mas coexistência de regimes jurídicos diversos.

Alega que não há erro material, mas sim divergência interpretativa sobre critérios técnicos ambientais, o que demanda dilação probatória, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Aponta que a intervenção judicial, nos moldes em que deferida a liminar, viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir indevidamente na atuação administrativa e no exercício do poder discricionário do Executivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

A Agravada, em contrarrazões, alega que não se trata de mero inconformismo ou de laudo particular divergente, mas de manifesta contradição técnica interna entre atos oficiais produzidos pela própria SEMA/MT. Afirma que o parecer técnico do CAR constitui ato administrativo formal e oficial, apto a demonstrar erro de premissa fática na constituição das obrigações assumidas no TAC. Defende a possibilidade de revisão judicial do ajuste diante da superveniência de elemento técnico oficial incompatível com a base fática originalmente considerada pela Administração Pública.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, tendo em vista a prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e a força vinculante do ajuste consensual firmado entre as partes

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

No caso, a decisão agravada
deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade Parcial e Revisão de Termo de Ajustamento de Conduta, para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n 108/SEMA/MPE, até o julgamento final da lide.

O TAC, objeto da lide, teve origem no Processo Administrativo n 003266/2023, instaurado diante da lavratura do Auto de Infração n 1095040523 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT em 7/8/2023, pelo suposto desmatamento de 40,38 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no imóvel rural denominado Fazenda São João, situado no Município de Vila Rica/MT.

No âmbito administrativo, a Agravada celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta n. 108/SEMA/MPE, assumindo obrigações pecuniárias e de recomposição ambiental numa área de 40,38 hectares, que corresponde à área indicada no Auto de Infração e objeto do Processo administrativo Ambiental.

Na Ação Declaratória, a Agravada alega erro material no TAC quanto à quantificação da área objeto de recomposição ambiental, sustentando divergência entre o auto de infração, que considerou 40,38 hectares, e posterior parecer técnico de Aprovação do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT213034/2021, emitido pela própria SEMA/MT em 01/7/2025, o qual reconhece que a área efetivamente passível de recomposição corresponde a apenas 5,6239 hectares, em razão da incidência dos arts. 67 e 68 da Lei n. 12.651/2012.

O juízo de primeiro grau concedeu a medida para suspender a exigibilidade do TAC até o julgamento de mérito da lide, fundamentando que o pedido da Agravada não se ampara em mero laudo unilateral, mas em ato administrativo oficial emitido pela própria SEMA/MT.

Destaca-se que a suspensão da exigibilidade do TAC até o julgamento de mérito da ação anulatória não causa risco de dano irreversível para a administração pública, pois se trata de mera suspensão da exigibilidade e, caso no julgamento de mérito da Ação Anulatória, o pedido for julgado improcedente, a exigibilidade dantes suspensa é restabelecida.

Também não esgota o objeto da ação, pelo mesmo fundamento, já que a medida apenas suspende a exigibilidade até que a alegação seja devidamente analisada no mérito da demanda.

No caso, após lavrado o Auto de Infração, a Agravada firmou o TAC em 2/4/2024, durante audiência de conciliação no órgão ambiental, obrigando-se ao pagamento de parcela pecuniária e a recomposição do dano apontado no Auto de Infração, em 40,38 hectares.

Referido TAC foi objeto de aditamento em junho de 2025, referente ao parcelamento da obrigação pecuniária assumida.

Conforme assentado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a cláusula 1ª do TAC estabelece que

o ajuste teve por objeto “a adoção das medidas corretivas necessárias à regularização ambiental do imóvel rural devidamente inscrito no SIMCAR MT213034/2021”, consignando, inclusive, que o imóvel se encontrava na condição de “[AGUARDANDO_ANALISE]”.

Portanto, quando a Agravada firmou o TAC, o CAR da propriedade estava sendo analisado ainda pelo órgão ambiental.

No âmbito da análise do CAR da propriedade, após a Agravada já ter firmado o TAC assumindo a obrigação de recomposição de 40,38 hectares, a SEMA/MT emitiu o Parecer Técnico de Aprovação do CAR n MT213034/2021, em 1/7/2025.

O órgão ambiental, após criteriosa análise, concluiu que a área efetivamente passível de recomposição é de apenas 5,6239 hectares, em razão da consolidação de uso agrossilvipastoril anterior a 22/07/2008 da área remanescente, nos termos dos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012.

Em razão disso, a Agravada solicitou a retificação do TAC, mas o setor do órgão de conciliação negou-se a fazê-lo.

Além disso, protocolou requerimento administrativo em 23/9/2025, pleiteando a retificação do passivo ambiental no TAC e a suspensão da exigibilidade das parcelas até reavaliação do caso.

Tal pedido não foi analisado pelo órgão ambiental, mantendo-se a cobrança integral das parcelas.

Portanto, a Agravada está sujeita a medidas coercitivas para cumprir o TAC firmado em audiência, mesmo após o órgão ambiental ter aprovado e validado o CAR com passivo ambiental infinitamente inferior ao que constou no TAC.

O principal argumento recursal é de que as informações constantes no CAR têm cunho eminentemente declaratório.

Contudo, trata-se do parecer de análise do CAR, realizado pelo órgão ambiental, que concluiu pela inexistência de passivo ambiental a ser recomposto numa área de 40,38 hectares, mas sim apenas 5,6239 hectares.

E mais, o CAR da propriedade rural foi finalizado e aprovado de acordo com o parecer técnico do órgão ambiental.

Tal situação implica na possibilidade da ocorrência de erro de premissa fática no momento em que a Agravada firmou o TAC, pois o fez com ciência de que o órgão ambiental apontava passivo ambiental a ser recomposto de 40,38 hectares, justamente porque firmou o TAC durante audiência de conciliação realizada em razão do Auto de Infração que apontou suposto desmatamento em 40,38 hectares.

Não se pode afastar a circunstância de que a Agravada firmou o TAC a fim de promover a regularização ambiental e o próprio instrumento firmado assim dispõe.

Dessa forma, se ao promover a regularização ambiental, iniciando pelo CAR/MT, o órgão ambiental emite parecer técnico que é acatado, com aprovação e finalização do CAR da propriedade, dispondo que a área a ser recomposta é de apenas 5,6239 hectares, a regularização ambiental se dará com a recomposição desta área apontada pelo órgão ambiental, não podendo, em tese, prevalecer o Termo firmado antes da análise do órgão ambiental, que contém obrigação de recompor área mais de oito vezes superior.

Assim, os fatos comprovados documentalmente demonstram a probabilidade do direito da Agravada, pois não se mostra razoável, tampouco proporcional, obrigar a Agravada a pagar valores e efetuar recomposição de área muito maior do que aquela apontada pelo próprio órgão ambiental como passível de recomposição.

Pelos fundamentos aqui expostos, não se evidencia o desacerto da decisão agravada, pois, ao contrário do que alega o agravante, no sentido da impossibilidade de revisão do TAC, as circunstâncias demonstram a probabilidade de a agravada ter o direito de revisão do TAC firmado.

Ainda, caso a decisão agravada não tivesse promovido a suspensão da exigibilidade do TAC até a resolução do mérito da ação, a Agravada estaria obrigada ao pagamento de prestação pecuniária e de recomposição florestal de área que pode ser superior ao que realmente tem o dever de fazer, havendo evidente risco de grave prejuízo e de sofrer sanções por descumprimento de termo firmado com erro de premissa fática.

Por tais razões, deve ser mantida a decisão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026